Tribunal: TJPA
Processo: 0806530-25.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7794 - Tratamento Ambulatorial
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806530-25.2020.8.14.0000
PACIENTE: LEONARDO RAFAEL FERNANDES DO AMARAL

AUTORIDADE: VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: CRIMINAL. HABEAS CORPUS: EXECUÇÃO PENAL - PRISÃO DOMICILIAR -PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS - RECURSO CABÍVEL PREVISTO NA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS - AGRAVO EM EXECUÇÃO, ALÉM DO PEDIDO AINDA ESTÁ PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO.
Nos termos da Lei n.º 7.210/84, é cabível o recurso de agravo contra as decisões proferidas pelo juízo da execução
. O habeas corpus não é sucedâneo de recurso, razão pela qual não se conhece do
writ
. Não Conhecimento. Unânime.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
acordam
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade,
NÃO CONHECER

d
a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado em favor de
LEONARDO RAFAEL FERNANDES DO AMARAL
apontando como coator o
Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da RMB

- Proc. Nº
0036702-17.2015.8.14.0401

-
alegando o impetrante, em resumo, que
o paciente, atualmente custodiado no CTM I, em Santa Izabel, e, portador de asma, integrando portanto grupo de risco ao contágio pelo COVID-19, e a casa penal não possui suporte necessário para o devido e condigno tratamento ambulatorial e específico a qualquer tipo de doença grave. Pede então, que seja concedida a ordem para o cumprimento da pena em prisão domiciliar.

A liminar foi indeferida pelo
Desembargador
Mairton Carneiro
(ID Num 3272985);

foram
prestadas as informações de estilo (fls. 62/63-ID Num
3310842
), com a Procuradoria de Justiça opinando, preliminarmente, pelo
não conhecimento
do
writ
, face existir recurso próprio para combater a decisão impugnada, e, caso ultrapassada, pela
denegação
da ordem.

Os autos vieram a mim, uma vez que anteriormente distribuídos no momento da minha licença para tratamento de saúde.

VOTO

Como visto, pretende o nobre causídico com o presente
writ
, basicamente a concessão de
prisão domiciliar.

Ocorre que, além de não juntar a suposta decisão de indeferimento de seu pedido, por imposição legal vigente, o presente pedido de HABEAS CORPUS não pode ser conhecido, ante ao óbice do
art. 197 da Lei n.º 7.210/84
, estabelecendo, de forma cristalina, que caberá o recurso de

agravo em execução
contra as decisões proferidas pelo juízo da execução, conforme também entendimento de inúmeros julgados da Seção de Direito Penal do TJE/PA, pelo não conhecimento de
writ
, vez que, não atendidos os requisitos de admissibilidade. Neste sentido também manifesta a jurisprudência pátria, dentre inúmeros precedentes:

HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. EXECUÇÃO PENAL.
Verifica-se que a matéria ventilada no presente pedido se trata de questão exclusivamente atinente à execução penal, a qual comporta, como recurso, o agravo previsto na Lei nº 7.210/84. Habeas corpus não conhecido (Habeas Corpus Criminal, N º 70083287375, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Rel, Des. Manuel José Martinez Lucas, j. em 14.11.2019)

Veja-se que os Tribunais Superiores só admitem a impetração de habeas corpus contra ato do Juízo executório, quando a análise do mérito do
mandamus
não depender de exame aprofundado de provas, ou quando
diante de decisão teratológica, com

abuso de poder ou de cunho ilegal, de modo a autorizar a sua apreciação na estreita

via mandamental,
o que não é o caso dos autos, uma vez que, somado ao fato de que, com os documentos acostados, não há como se valorar com precisão os requisitos legais para a concessão do benefício, ora postulado, o que só pode ser feito, através do recurso próprio, no caso o agravo em execução.

Também, em seus informes, diz o Juízo que o feito
encontra-se no aguardo de resposta das diligências solicitadas, para remeter os autos à

manifestação conclusiva do Ministério Público, e após apreciação do pleito, evidenciando que o pedido ainda está pendente de apreciação.

Apenas por amor ao debate, ressalto que, em oportuna manifestação, o Ministro Luiz Fux, sobre a Recomendação n° 62 do CNJ, esclareceu que:
“a pandemia não pode justificar por si só a liberdade de presos; os bons propósitos da recomendação prevalecem se conjugados com critérios rigorosos para a liberação excepcional do preso;
resguardar obediência à legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à recomendação do CNJ
; deve se analisar individualmente cada caso, levando-se em consideração a gravidade do crime e suas circunstâncias”. *grifo meu

Desse modo, considerando o contexto narrado, em face da inadequação da via eleita, tenho como impossível conhecer do presente
habeas corpus
.

PELO EXPOSTO, ACOLHO A PRELIMINAR SUSCITADA PELO DOUTO PROCURADOR DE JUSTIÇA, PARA
NÃO CONHECER
DO HABEAS CORPUS, HAJA VISTA A INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

Belém/PA, 17 de agosto de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

Belém, 18/08/2020